Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e outro em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão deferindo a tutela de urgência requerida com fundamento no Enunciado n. 24 da TUJ, que trata do início da contagem do tempo de licença-maternidade para filhos nascidos e com necessidade de permanência em leito hospitalar. No caso a filha da parte autora nasceu no dia 14.02.2021 e permaneceu internada em unidade hospitalar até o dia 07.05.2021.
Aduziu o Distrito Federal que a matéria não está pacificada no âmbito das Turmas Recursais, a ausência de previsão legal da contagem da licença-maternidade como pretende a parte autora e a vedação de concessão de liminares contra a Fazenda Pública.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
Ao contrário do que foi dito pelo Distrito Federal a matéria encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais, conforme Súmula n. 24 da TUJ:
“O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.”
Nesse contexto, se pode dizer que a probabilidade do direito milita em favor da parte Agravada e que a urgência se faz necessária para atender aquele que nasceu em condições de saúde menos favoráveis.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. A agravada deixou passar in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque, como dito linhas acima, a probabilidade do direito permanece em favor da parte autora, ora recorrida, como também a urgência da medida, destinada a recém-nascido que veio ao mundo em condições menos favoráveis e, portanto, necessita de maiores cuidados. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento já proferido.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas em razão da isenção legal e sem condenação em honorários advocatícios porque inexistente contrarrazões.